Tribunal: TJSP
Processo: 2207819-09.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – Multas de trânsito – Cassação do direito de dirigir – Indicação de condutor fora de prazo – Transferência da infração para terceiro negada - Irresignação - Sentença prolatada – Circunstancia superveniente – Perda do objeto.
A questão liminar é superada com o sentenciamento da ação principal, resultando na perda do objeto.
Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – Multas de trânsito – Cassação do direito de dirigir – Indicação de condutor fora de prazo – Transferência da infração para terceiro negada - Irresignação - Sentença prolatada – Circunstancia superveniente – Perda do objeto.
A questão liminar é superada com o sentenciamento da ação principal, resultando na perda do objeto.
Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028336
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2207819-09.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
EULO DE SOUZA PASTORELLI, é agravado DIRETOR DA 73a CIRETRAN DE SÃO
BERNARDO DO CAMPO/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Agravo de Instrumento no 2207819-09.2019.8.26.0000 -Voto no 35.334 JV
2
Agravo de Instrumento no 2207819-09.2019.8.26.0000
Agravante: Eulo de Souza Pastorelli.
Agravado: Diretor da 73a Ciretran de São Bernardo do Campo.
Juiz prolator: Leonardo Fernando de Souza Almeida.

Voto no 35.334
AGRAVO DE INSTRUMENTO Mandado de Segurança
Multas de trânsito Cassação do direito de dirigir Indicação de
condutor fora de prazo Transferência da infração para terceiro
negada - Irresignação - Sentença prolatada
Circunstancia
superveniente Perda do objeto.
A questão liminar é superada com o sentenciamento da ação
principal, resultando na perda do objeto.
Recurso prejudicado.
Vistos.
Eulo de Souza Pastorelli interpôs agravo de instrumento contra
r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca da
Capital, no mandado de segurança impetrado em face do Diretor da 73a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Agravo de Instrumento no 2207819-09.2019.8.26.0000 -Voto no 35.334 JV
3
Ciretran de São Bernardo do Campo, a qual indeferiu o pedido liminar para
suspensão dos efeitos dos Procedimentos 189/2016 e 190/2016, sob o
argumento de que a não indicação do real condutor no prazo previsto no CTB
implica na transferência de responsabilidade da multa para o proprietário, não
podendo ser reaberto o prazo de indicação, sob pena de afronta ao princípio
da legalidade. Aduz razões para a reforma, pedindo a concessão da tutela
antecipada recursal para suspensão dos efeitos da pena de cassação da
Carteira Nacional de Habilitação.
A liminar foi indeferida (fls. 102).
Contraminuta (fls. 107/120).
É o relatório.
Insurge-se a agravante contra r. decisão, por cópia às fls.
88/89, a qual a qual indeferira o pedido de tutela de urgência que objetivava a
suspensão dos efeitos da pena de cassação da Carteira Nacional de
Habilitação, por indicação de condutor fora do prazo.
Da análise dos autos, prejudicado se acha o presente agravo.
Neste mister, observa-se de fls. 113/115 dos autos principais
que o processo já fora sentenciado, em data de 26.11.2019 e publicado no
DJe em data de 04.12.2019, situação esta que implica na perda do objeto
atinente a questão liminar.
Como anota Theotônio Negrão, "as condições da ação são
sensíveis a fatos supervenientes, tanto nos casos em que eles se tornam
presentes como nas situações em que eles implicam sua ulterior ausência."
(CPC, 39a ed., pg. 555).
Destarte, o presente recurso resta prejudicado pela ocorrência
de fato superveniente, vez que com a prolação da sentença, consubstanciando
pela análise de mérito, resultou superado o aspecto jurídico concernente à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Agravo de Instrumento no 2207819-09.2019.8.26.0000 -Voto no 35.334 JV
4
matéria liminar, com consequente perda do interesse recursal, já que o
sentenciamento absorve, bem como esvazia a utilidade e a necessidade
daquele incidente.
Nesse sentido, aliás, a esclarecedora lição de Nelson Nery
Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:
"O objeto do agravo de instrumento é a cassação da liminar.
Se a sentença tiver julgado procedente o pedido, terá absorvido o conteúdo
da liminar, ensejando ao sucumbente a impugnação da sentença e não mais
da liminar. Neste caso, haverá carência superveniente do interesse recursal
do agravante e o agravo, 'ipso facto', não poderá ser conhecido por falta do
pressuposto do interesse em recorrer. Como o agravante objetiva a cassação
da liminar, provisória e antecipatória do mérito, o julgamento do tribunal,
ainda que seja de provimento do agravo com a cassação da liminar, estará
incompatível com a sentença de mérito de procedência do pedido, que
confirmou e ratificou a liminar. A sentença se sobrepõe à interlocutória
anterior, que concedera a liminar, e ela, sentença, é que poderá vir a ser
impugnada por meio do recurso de apelação: os efeitos da decisão
interlocutória não mais subsistem porque foram substituídos pelos efeitos da
sentença de mérito que lhe é superveniente. O tribunal, portanto, não pode
conhecer do recurso de agravo, porque lhe falta o pressuposto do interesse
recursal, necessário para que se profira juízo positivo de admissibilidade
(conhecimento do recurso). Há perda superveniente de competência do
tribunal para julgar o agravo. O provimento de mérito que continua a
produzir efeitos, porque confirma a liminar antecipatória já concedida, é o
constante da sentença de mérito, que julgou procedente o pedido no primeiro
grau. Assim, para cassar-se o efeito produzido pela sentença, em
continuação aos efeitos produzidos pela liminar concedida pelo mesmo juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Agravo de Instrumento no 2207819-09.2019.8.26.0000 -Voto no 35.334 JV
5
de primeiro grau, o então agravante terá de apelar da sentença." (in, Código
de Processo Civil Comentado, Ed. Revista dos Tribunais, 10a Ed., pg. 894).
Neste ínterim, a sentença, como é curial, absorvendo a decisão
interlocutória recorrida, sua impugnação deve ser feita mediante recurso
próprio, qual seja, o recurso de apelação.
Com isto, tem-se como prejudicado o recurso.
DANILO PANIZZA
Relator